Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715731-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSER JOSE VILELA, URANIA JOSE VILELA WAHRENDORFF, EVANY JOSE VILELA VIEIRA, MEIRY JOSE VILELA, KETTY JANNE JOSE VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kasser José Vilela e Outros em face da decisão (ID 58155925, integrada pelo decisum de ID 58155926) que, em Ação de Inventário, indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade dos valores referente a juros e multa incidentes no importe devido a título de ITCMD e determinar à SEFAZ/GO a expedição de nova guia DARE sem a incidência dos encargos moratórios, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 185292070, pois não é competência do juízo sucessório a discussão sobre incidência de juros tributários. Como determinado em sentença, arquivem-se os autos até a resolução da questão tributária, necessária para a expedição dos documentos necessários. I.” “Ao contrário do argumentado, o art. 638 do CPC não determina ao juízo sucessório a discussão sobre multas ou juros aplicados pela Fazenda Pública, portanto, não há omissão alegada nos embargos de ID 189862610. Eventual dissenso sobre a questão deve ser atacada por ação própria junto ao juízo fazendário competente. Do exposto, rejeito os embargos de ID 189862610. Como determinado em sentença, arquivem-se os autos até a resolução da questão tributária, necessária para a expedição dos documentos indicados. I.” Os Agravantes narram que, em 29/11/2023, a Fazenda Pública do Estado de Goiás peticionou nos autos de origem informando que a guia DARE referente ao ITCMD/GO, no valor de R$ 429.662,24 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), emitida em 3/10/2023 e vencida em 3/11/2023, relativo aos 50% da Fazenda denominada Salto, localizada no município de Cabeceiras/GO, matrícula do imóvel no 1672, com área de 753,3514 hectares, não havia sido adimplida, sendo necessária a solicitação de reemissão. Sustentam que, inexistente a homologação do cálculo do tributo a ensejar sua exigibilidade, ou a intimação do Inventariante para manifestar sobre o cálculo, e ausente o parecer do Ministério Público, não houve o imediato recolhimento do imposto pelos herdeiros. Afirmam que, emitida nova guia DARE, verificou que o órgão fazendário realizou o acréscimo de multa no valor de R$ 87.556,57 (oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e juros no importe de R$8.120,62 (oito mil, cento e vinte reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$ 525.339,43 (quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e quarente e três centavos). Defendem, assim, que, diante da ausência de prévia homologação dos cálculos do inventário, indevida a incidência dos referidos encargos moratórios exigidos, cabendo ao Juízo inventariante proceder ao cálculo do tributo. Asseveram que não houve a realização de qualquer cálculo de tributo realizado pelo Juízo e, muito menos, a homologação que permitiria a exigibilidade do crédito tributário em favor da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Requerem a suspensão da decisão agravada e, por conseguinte, da exigibilidade do crédito tributário de ITCMD, até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O feito já foi sentenciado e homologado o esboço de partilha (ID 154219851), não cabendo ao d. Juízo do inventário intervir sobre a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação (ITCMD) do bem imóvel, cuja atribuição é da Fazenda da Fazenda do Estado de Goiás. Homologado o esboço de partilha, o lançamento do imposto se deu de acordo com as regras do Estado de Goiás, afigurando-se consequência lógica do descumprimento do prazo para pagamento a incidência dos encargos moratórios. Nesse contexto, qualquer discussão acerca do importe devido a título do ITCMD/GO deve ser manejada em via própria. Registre-se que, na origem, os próprios Autores/Agravantes informaram não ter havido o “imediato recolhimento do imposto em razão do alto valor exigido”, pois os herdeiros não dispunham de elevada quantia à época do vencimento da primeira guia emitida (ID 185292070 - pág. 1, na origem), a reforçar a legitimidade da cobrança dos referidos encargos. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Fazenda Pública do Estado de Goiás, porquanto interessada, para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator